Tribunal: TJMT
Processo: 0001982-56.1994.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001982-56.1994.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARTE DE FREITAS JUNIOR - CPF: 166.773.589-68 (APELADO), IEDA LUCIA DE CARVALHO DE FREITAS - CPF: 807.445.831-87 (APELADO), ROSA MARIA CARDOZO DOS SANTOS - CPF: 352.567.531-34 (APELADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (APELADO), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (APELADO), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (APELADO), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (APELADO), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (APELADO), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (APELADO), RALPH RUEDA - CPF: 209.413.231-53 (APELADO), SILVANA PEIXOTO HUGUENEY - CPF: 327.464.231-20 (APELADO), CARLOS SILVESTRIN GUIMARAES - CPF: 362.332.851-00 (APELADO), LARISSA DE CARVALHO - CPF: 474.325.511-20 (APELADO), AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS - CPF: 021.817.541-87 (APELADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELANTE), RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ - CPF: 337.668.018-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), GUILHERME PIMENTA DA VEIGA NEVES - CPF: 610.131.371-91 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), MARIO LUCIO DE LIMA NOGUEIRA FILHO - CPF: 033.464.374-00 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDIFICIO MONT BLANC - CNPJ: 36.910.107/0001-14 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO), RODRIGO BRAGA - CPF: 015.152.739-38 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SILVESTRI LOPES - CPF: 163.129.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN LIGIA PIMENTEL LOPES - CPF: 002.767.118-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO BUSNELLO - CPF: 093.834.090-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA OSORIO MACCAGNINI - CPF: 347.219.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MARCHI - CPF: 238.600.499-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ADY APARECIDA DA SILVA MARCHI - CPF: 103.793.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), RICARDO VINICIUS EID FRENEDA - CPF: 311.180.088-12 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – PREMISSA EQUIVOCADA – - CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.

É cabível, em casos excepcionais, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento a Apelação interposta pelos ora embargados em Cumprimento de Sentença.

O embargante aponta omissão no aresto ao decidir as questões da preclusão, à nulidade das intimações, erro material e premissa fática equivocada.

Contrarrazões no Id 175421183-pág.01/12.

Os presentes Embargos foram julgados em
16-08-2023
e o resultado foi pelo não provimento.

O embargante interpôs Recurso Especial, alegando que
“(i) dos inúmeros acessos antes e depois de publicada a r. sentença proferida no bojo dos embargos de declaração, conduzindo à inarredável conclusão de que o patrono tinha plena ciência do conteúdo da r. decisão ao menos desde 05/08/2022, ou seja, há quase 02 (dois) meses da data de interposição do recurso de apelação; (ii) da indiferença de haver um suposto equívoco da serventia do juízo, considerando que a providência deveria ter sido adotada pelo patrono da parte, e não pela serventia do juízo, nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do Colendo TJMT”.

Aduziu que “(...) em relação ao erro material, não enfrentou o argumento de que a Colenda Turma observou premissa equivocada ao decidir pela preclusão sem atentar que remanescia prazo em curso ao Recorrente para oferecer impugnação, o que de fato ocorreu tempestivamente, conforme se extrai da base empírica dos vv. Acórdãos recorridos”.

Disse que “no que se refere à contradição alegada, o Eg. Tribunal não dirimiu o vício, porquanto manteve a condenação do Recorrente em honorários de sucumbência, mesmo depois de consignar expressamente que houve o pagamento voluntário da obrigação estipulada (...)”.

O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id 190528696), dessa decisão foi interposto Agravo e enviado ao STJ, o qual
deu provimento ao Recurso
para

determinar que esta Corte complemente o acórdão proferido nos Embargos de Declaração e se manifeste, como entender de direito, sobre a seguinte tese
– que o prazo para interposição do recurso de apelação deveria ser contado a partir do acesso do advogado da parte adversa ao sistema PJE – momento em que teria tomado ciência da decisão cuja intimação foi tida como nula.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em definir se houve a nulidade de intimações, tal qual arguida pelos recorridos, considerando-se os acessos efetuados ao sistema PJe dois meses antes da apresentação do recurso, ou seja, se o prazo recursal se iniciaria com a ciência inequívoca do
decisum
pelos patronos.

O acórdão embargado assim consignou sobre a questão:

Como bem observou o ora embargado, o processo foi distribuído em 1994 e tramitava há mais 27 anos de forma física, sendo migrado para o PJE em novembro de 2020. Nesses casos, cabe à secretaria e ao Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância digitalizar o processo e cadastrá-lo com os dados contidos no sistema Apolo, nos termos dos artigos 2° e 3° da PORTARIA- CONJUNTA N. 371 PRES-CGJ, de 08 de junho de 2020.

Não obstante o advogado dos embargados, Dr. Alex Sandro Sarmento Ferreira, estar constituído e cadastrado no sistema Apolo desde 2019, na ocasião em que houve a migração para o PJE, isso não foi observado.

Assim, os dados do antigo procurador dos autores/embargados, Dr. Jorge Luiz Braga, já falecido é que foram inseridos no PJE, culminando na nulidade de todos os atos realizados no processo a partir de novembro de 2020.

Ocorre que o atual patrono dos ora embargados, então apelantes,
acessou o PJE em 09/08/2022
e neste caso, o prazo processual começa a correr com o acesso aos autos, independentemente de posterior publicação. Confira-se:

09/08/2022 08:57

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

-

09/08/2022 15:56

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

-

09/08/2022 21:41

THAYELLE CRISTINNE DE ALMEIDA AMORIM

-

10/08/2022 08:30

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

-

10/08/2022 09:19

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

-

11/08/2022 23:13

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

-

12/08/2022 16:28

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA

-

16/08/2022 09:07

BRUNO BORGES BERTOLINI

-

19/08/2022 09:00

FRANCO BET DE MORAES SILVA

-

19/08/2022 09:06

FRANCO BET DE MORAES SILVA

-

25/08/2022 08:59

FRANCO BET DE MORAES SILVA

-

25/08/2022 10:10

FRANCO BET DE MORAES SILVA

-

25/08/2022 12:16

FRANCO BET DE MORAES SILVA

-

25/08/2022 15:47

RICARDO RIBEIRO VIANA DE QUEIROZ

-

26/08/2022 15:27

Considera-se realizada a intimação com o acesso do advogado ao conteúdo integral da decisão restando caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente.

Logo, se ele teve acesso aos autos em 09/08/2022, o prazo venceu em 30/08/2022, e considerando que a Apelação foi protocolada em 23/09/2022, é intempestiva, fora do prazo legal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.003, §§ 5º E 6º, DO CPC. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 15 DIAS. PRAZO. ULTRAPASSAGEM. INTEMPESTIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.003, §§ 5º e 6º, do CPC, o prazo para interpor o recurso especial é de 15 dias e o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. 2. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput ("Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis"), do CPC/2015.Nesse sentido, a não comprovação de feriado local por ocasião da interposição - mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão - não demonstra a inutilidade do dia para efeito de prazo recursal. 3. "Na forma da jurisprudência desta Corte, a comprovação da suspensão do expediente, no Tribunal local, deve ser feita oportunamente e mediante documento dotado de fé pública, consistente na juntada de cópia de lei ou de ato administrativo exarado pela Corte de origem, ou por meio de certidão, sendo insuficiente a remissão a links de páginas do site do Tribunal de origem na Internet, como no caso. Em tal sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.893.371/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/11/2021." (AgInt no AREsp 2.349.636/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 19/10/2023.). Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2364407 SP 2023/0159122-5, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação DJe 05/06/2024)

Isso posto,
dou provimento aos Embargos de Declaração e concedo-lhes efeitos infringentes
para anular o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 0001982-56.1994.8.11.0041 e nos Embargos de Declaração,
diante da manifesta intempestividade,
o que impõe o
não conhecimento da Apelação.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor relativo ao excesso de execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024